Tribunal: TJSP
Processo: 2070750-71.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso especial interposto pelo embargante ao qual foi dado provimento – Determinação de retorno dos autos para análise da omissão acerca da aplicabilidade da regra contida no art. 18 da Lei no 6.024/74 – Questão que não foi analisada nos acórdãos proferidos nesta Egrégia 38a Câmara de Direito Privado – Necessidade de integração,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso especial interposto pelo embargante ao qual foi dado provimento – Determinação de retorno dos autos para análise da omissão acerca da aplicabilidade da regra contida no art. 18 da Lei no 6.024/74 – Questão que não foi analisada nos acórdãos proferidos nesta Egrégia 38a Câmara de Direito Privado – Necessidade de integração, apenas para constar no acórdão dos embargos de declaração que não se aplica a regra da suspensão do pagamento de juros e correção monetária durante o período de liquidação do Banco Bamerindus do Brasil S.A., restando mantida a regra disposta no acórdão, prevalecendo o direito remuneratório do consumidor - Embargos declaratórios acolhidos, porém sem efeito modificativo.